Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-12.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000196-12.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO FONSECA PINTO DA SILVA - CPF: 013.686.851-70 (RECORRENTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), ANDRELINE APARECIDA REPEZUK - CPF: 061.405.831-79 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1000196-12.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1000196-12.2024.8.11.0007

Recorrente/Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrente/Recorrido:
Renato Fonseca Pinto da Silva e Andreline Aparecido Repezuk

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. Os transtornos sofridos geram abalo emocional e, consequentemente, o dever de indenizar. Dano moral e material configurados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1000196-12.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1000196-12.2024.8.11.0007

Recorrente/Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrente/Recorrido:
Renato Fonseca Pinto da Silva e Andreline Aparecido Repezuk

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e
Renato Fonseca Pinto da Silva e Andreline Aparecido Repezuk.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
2
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 207132197): julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenou a requerida, a título de danos morais
ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores.

Recurso Cível Inominado de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
(Id. 154292770)
:
requer a reformada da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
Renato Fonseca Pinto da Silva e Andreline Aparecido Repezuk

(Id. 153930534)
:
requerem a reforma da sentença proferida para que seja reconhecido o dano material de R$ 4.097,90 (quatro mil noventa e sete reais e noventa centavos) referente as passagens aéreas de ida, e o valor de R$ 3.991,10 (três mil novecentos e noventa e um reais e dez centavos) das passagens de volta.

Contrarrazões de
Renato Fonseca Pinto da Silva e Andreline Aparecido Repezuk
(Id. 156439840):

requer o desprovimento do recurso interposto pela companhia aérea.

Contrarrazões de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1000196-12.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1000196-12.2024.8.11.0007

Recorrente/Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrente/Recorrido:
Renato Fonseca Pinto da Silva e Andreline Aparecido Repezuk

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso interposto pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. por meio do qual pretende a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum indenizatório
.

Em contrapartida o recurso dos autores Renato Fonseca Pinto da Silva e Andreline Aparecido Repezuk requerem a reforma da sentença para que a companhia aérea seja também condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os autores adquiriram passagens aéreas de ida e volta, partindo de
Alta Floresta/MT a São Paulo/SP, conexão em Cuiabá/MT, com embarque em 27/12/2023 às 13h45 e chegada ao destino às 22h20 do mesmo dia.

No dia do embarque após 3 (três) horas de atraso, o voo foi cancelado de forma unilateral pela companhia aérea, que deu a opção de reacomodação para outro voo partindo de Cuiabá/MT tendo os autores que percorrer o trecho Alta Floresta/MT a Cuiabá via terrestre, viagem de cerca de 8 ( oito) horas, motivo pelo qual, optaram por cancelar a viagem e solicitar o reembolso total das passagens aéreas, entretanto asseveram que até o presente momento não foram ressarcidos.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Da análise aos autos resta incontroverso o cancelamento do voo no trecho de ida conforme declaração de cancelamento em Id
.
138207041,
a companhia aérea por sua vez não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2 Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1001753-66.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, que a companhia almeja a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, não comporta reforma, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os autores pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

No que tange ao
reembolso das passagens de ida, verifica-se que a companhia embora alegue que o pagamento do valor de R$ 4.097,90 (quatro mil noventa e sete reais e noventa centavos) foi realizado via Pix em 08/01/2023, deixou de juntar o comprovante da transação e apresentou tão somente em Id. 215724238 telas sistêmicas que não têm teor probatório por se tratar de prova unilateral
(Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Por outro lado os autores juntam em Id. 215724244 extrato bancário completo referente ao mês de janeiro/2023 por meio do qual verifica-se que o reembolso não foi de fato realizado.

Em relação ao reembolso do trecho de volta que estava programado para 05/01/2023 que os atores afirmam que optaram por também cancelar, nota-se que inexiste nos autos comprovante da solicitação de cancelamento, assim como não há informação se as passagens foram ou não utilizadas, logo resta prejudicado a análise do pedido de restituição do valor
de R$ 3.991,10 (três mil novecentos e noventa e um reais e dez centavos) referente a estas passagens aéreas.

Diante do exposto
conheço do
recurso interposto pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Conheço do recurso interposto por
Renato Fonseca Pinto da Silva e Andreline Aparecido Repezuk
, e, no mérito,
DOU–LHES PARCIAL PROVIMENTO

para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$
4.097,90 (quatro mil noventa e sete reais e noventa centavos) a título de danos materiais, acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), e atualização monetária pelo INPC a partir da data do prejuízo (Súmula 43 STJ) mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente,
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, deixo de condenar os autores em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024